Tribunal: TJDFT
Processo: 0749914-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0749914-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLARINDO DIAS DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CLARINDO DIAS DOS SANTOS (autor), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada em desfavor do BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, processo n. 0720449-42.2023.8.07.0007, na qual Sua Excelência a quo indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Eis a r. decisão agravada (ID 176586727 da origem): “Indefiro o pedido de dilação de prazo, porque a determinação de emenda foi proferida no dia 02/10, já tendo transcorrido quase um mês desde então, sendo a providência determinada de simplicidade franciscana, que não depende de prazo maior que o já conferido para que seja atendida. Ademais, o autor é patrocinado por advogado particular de renome nesta circunscrição; supostamente reside em área nobre de Taguatinga; supostamente financiou um veículo seminovo, modelo Creta, ano 2019/2020, circunstâncias que elidem a alegação de hipossuficiência e fazem presumir que possui capacidade financeira de pagar as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento, ainda mais que no DF as custas são bastante módicas. Portanto, não tendo o autor comprovado a sua hipossuficiência econômica, INDEFIRO os benefícios da gratuidade de justiça e determino que recolha as custas iniciais, em 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. Na oportunidade, deverá juntar comprovante de residência em nome do autor, ou juntar documento idôneo que comprove que o autor é padrasto da pessoa em cujo nome esta registrado a conta de energia (certidão de casamento e documento de identificação de Ana Cassia), já que na declaração de ID 173717206 a referida subscritora não soube sequer indicar o endereço que seria supostamente seu, uma vez que não existe QL 03 em Taguatinga.” Inconformado, o autor recorre. Inicialmente, aduz que, na origem, trata-se de ação de conhecimento movida contra o banco, ora agravado, na qual pugna pela modificação de cláusula contratual c/c com ação consignatória com pedido de tutela de urgência cautelar antecedente. Em síntese, sustenta que não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência e da sua família. Liminarmente requer seja concedida a gratuidade de justiça, em sede de antecipação de tutela recursal. No mérito pleiteia o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Instado a instruir o recurso com elementos probantes de alegada hipossuficiência, o recorrente acostou os documentos de ID 54296219 a 54296220. Vieram os autos conclusos. Decido. De início ressalto que, nesta fase recursal incipiente, a análise se limita ao pedido liminar. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Portanto, neste momento incipiente, devem ser analisados o pedido pelo prisma da probabilidade de provimento do recurso, do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e da reversibilidade da medida. De acordo com a Constituição Federal de 1988, artigo 5o, inciso LXXIV, “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Portanto, a comprovação da hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade emana da própria constituição. A finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. A prevalecer o entendimento diverso, o princípio da igualdade restaria frontalmente violado, já que trataríamos pessoas desiguais da mesma maneira, acarretando prejuízo ao acesso à justiça, uma vez que o Estado não dispõe de recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento das custas judiciais de quem pode pagá-las. A meu aviso, a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Desse modo, deve restar criteriosamente concedido. O §3o do art. 99 do CPC alberga presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência realizada por pessoas naturais. Entretanto, tal presunção é relativa, podendo o juiz, diante dos elementos trazidos aos autos, afastá-la, consoante o §2o do mesmo dispositivo legal. Por se tratar de presunção relativa, é permitido ao juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça, ainda que não impugnada pela parte contrária, desde que, diante do caso concreto, mensuradas a situação econômica e social da parte postulante e natureza da causa, verifique sua possibilidade em arcar com o pagamento das verbas processuais. Neste sentido: APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PROVA DA CONDIÇÃO ECONÔMICA. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. I - Incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§2o e 3o, do CPC. II - Os documentos juntados permitem concluir que o apelante-réu possui condição econômica para arcar com as despesas processuais; portanto não comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC. III - Os alimentos são fixados conforme o binômio necessidade e possibilidade, verificados em cada demanda. IV - Os elementos dos autos evidenciam que os alimentos fixados na r. sentença devem ser reduzidos para atender as necessidades das filhas, observado que o dever de sustento é de ambos os genitores, de acordo com as suas capacidades econômicas. V - Na ação de alimentos, os honorários advocatícios de sucumbência serão arbitrados sobre o valor atualizado da causa, que corresponde ao somatório de 12 meses dos alimentos postulados pelas filhas, art. 85, §2o, do CPC. VI - Apelação parcialmente provida. (Acórdão 1692028, 07061042720218070012, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 5/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. A concessão da gratuidade de justiça exige a comprovação fática da situação de hipossuficiência da parte, por se tratar de uma presunção juris tantum. 2. A existência de gastos nos cartões de crédito, com despesas não relacionadas à subsistência, torna inverossímil a alegação de insuficiência de recursos para o pagamento das despesas processuais. 3. O endividamento voluntário da parte não é argumento idôneo para justificar a concessão da gratuidade de justiça (Acórdão 1368011, 07062232420218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021). 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1684325, 07406146820228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023, publicado no DJE: 17/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PROVAS. ÔNUS PROCESSUAL DO ART. 373, I DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Na forma do art. 99, § 7o, do CPC, pode o julgador denegar o benefício da gratuidade de justiça quando, diante das provas apresentadas nos autos, inexistirem elementos suficientes a sustentar a declaração de hipossuficiência, de modo que restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado financeiro que permite a concessão do benefício da gratuidade de justiça. 2. A presunção juris tantum da declaração de hipossuficiência, prevista no § 2o do art. 99 do CPC dispõe que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos". 3. O benefício da gratuidade de justiça não se reveste "do caráter de benevolência, de sorte que, por não se tratar de um ato de caridade, a parte que a postula deve cabalmente demonstrar a sua necessidade, sob pena do seu indeferimento, hipótese dos autos" (Acórdão n. 636074, 20110110794529APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Revisor: CESAR LABOISSIERE LOYOLA, 1a Turma Civel, Publicado no DJE: 29/11/2012. Pág.: 70). 4. Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito, razão pela qual deve produzir provas que demonstrem a veracidade de suas alegações, condição não levada a contento pelo recorrente quanto ao ônus que lhe competia. 5. No caso vertente, não despontam dos autos elementos que comprovem a hipossuficiência econômico-financeira do agravante, motivo pelo qual não lhe assiste o direito aos benefícios da gratuidade judiciária. 6. Recurso desprovido. (Acórdão 1684109, 07393692220228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023, publicado no DJE: 18/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso concreto, analisando a documentação acostada, observo que, em tese, não teria comprovado a alegada hipossuficiência, afastando-se, assim, a probabilidade de provimento do recurso. Explico. Infere-se do extrato de conta corrente acostado ao ID 54296220, junto ao NUBank, que no mês de setembro/23 movimentou R$ 5.366,96, e em outubro/23 R$ 6.984,18, mas, o que se destaca dessa movimentação financeira é que maior parte dos recursos recebidos são provenientes de outras contas do próprio recorrente, como: Caixa Econômica Federal (Agência: 1626 Conta: 32585-4), BANCO DIGIO (0335 - Agência: 1 Conta: 2542304-5) e BANCO BTG PACTUAL S.A. (0208 - Agência: 1 Conta: 190218-2). Ora, muito embora oportunizado por este Magistrado e também pelo D. Juízo de origem que o recorrente acostasse aos autos os extratos de todas as contas de sua titularidade, em tese, não fez, assim como não justificou a impossibilidade de fazê-lo. Verifico, ainda, que também não acostou aos autos declaração de imposto de renda, nem tampouco demonstra possuir despesas excepcionais ou que o impeçam de recolher as custas processuais, sobretudo, porque, sabidamente, no Distrito Federal, estas são bastante módicas. Gizadas estas considerações, constata-se que, em tese, nesta cognição sumária, não estão preenchidos os requisitos cumulativos e imprescindíveis ao deferimento da liminar reclamada. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Tendo em vista que, na origem, ainda não se aperfeiçoou a relação processual, desnecessária a intimação da para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Depois, voltem os autos conclusos para relatório e encaminhamento à Sessão de julgamento pelo eg. Colegiado. Brasília, 16 de dezembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator